Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GRAVIDEZ. PARTO NORMAL. URGÊNCIA DEMONSTRADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONSTATADOS. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. Embora o processo esteja na fase embrionária e a questão fática será melhor esclarecida após a instrução probatória, há elementos indiciários fortes de que o pedido para a realização do parto ocorreu em situação de urgência.
3. Comprovado o caráter emergencial do procedimento, atrai a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes.
4. Demonstrada a probabilidade do direito, o periculum in mora e a reversibilidade da medida, estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.
5. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e devem ser aplicadas de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
6. O valor fixado a título de multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do caso concreto dos autos, em que havia risco à saúde da gestante e do nascituro.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.